Tribunal: TJES
Processo: 5006062-69.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006062-69.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANDERSON SILVA ZUCOLOTO
PACIENTE: YAGO CALDON TAVARES GRATIERI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, III E IV DO CÓDIGO PENAL, COM AS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS DA LEI N° 8.072/90 (ART. 1º, INCISO I) E EM CONCURSO MATERIAL COM ART. 244-B, CAPUT, E §2º DA LEI Nº 8.069/90 – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E ARTIGOS 211 E 212, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -

EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL -

OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
-
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente ao risco de reiteração delitiva,
já que
o paciente responde a procedimentos pretéritos,
podendo voltar à prática delituosa, caso em liberdade
.

2
.
Justificada a
constritiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o
paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

4
.

A
própria complexidade da causa justifica relativo atraso
em sua marcha
, inexistindo desídia injustificada da autoridade judicial
na condução da demanda.
5.

E
ventual atraso na reanálise do cárcere em 90 dias não implica em sua ilegalidade automática, pois não se trata de prazo peremptório.
6
.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006062-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON SILVA ZUCOLOTO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006062-69.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 06/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR.DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Anderson Silva Zucoloto
em benefício de
YAGO CALDON TAVARES GRATIERI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o cárcere preventivo movido na origem é ilegal já que
i)
fundamentado de forma inidônea;
ii)
mantido por prazo desarrazoado
iii)
não fora revisado no período de 90 dias.

Alerta, no ponto, para as condições pessoais favoráveis do coacto, já que é
“réu primário e de bons antecedentes, possui residência fixa, residindo com sua mãe, irmão e padrasto, além de possuir trabalho lícito”

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 5312384
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 5331624
.

Parecer Ministerial de lavra da Ilustre Procuradora de Justiça
Márcia Jacobsen
, opinando pela denegação da ordem
(id nº 5360442).

É o relatório, no que interessa.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Convido o ilustre advogado, doutor Anderson Silva Zucoloto para a sustentação oral do processo pautado sob o nº 95, o relator é o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio.

Com a palavra o ilustre advogado.

*

O SR. ADVOGADO ANDERSON SILVA ZUCOLOTO:-

Boa tarde a todos.

Primeiramente, cumprimento o ilustre Presidente, o eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antônio, os Desembargadores vogais e o ilustre Procurador de Justiça, Doutor Sócrates de Souza. Cumprimento também os colegas advogados aqui presentes, serventuários de Justiça e a todos os presentes aqui estendo os meus sinceros cumprimentos.

Hoje vamos tratar aqui de um Habeas Corpus oriundo da Comarca de Vargem Alta, com pedido expresso de reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa e um consequente constrangimento ilegal ao paciente, tendo em vista que a pena, que a prisão preventiva, já está tomando um caráter de antecipação de pena e não de prisão provisória.

Esse processo, Excelências, já foi alvo de outro HC acerca de um ano atrás também por excesso de prazo, quando o Ministério Público deixa de apresentar às alegações finais por quase um ano do relatório final do inquérito concluído. E após ser feito um pedido de liberdade, o Ministério Público apresenta imediatamente a denúncia e requer a perda do objeto do pedido de liberdade, o que dá um efeito atípico nesse caso especifico, nesse processo da Comarca de Vargem Alta, de um efeito do Habeas Corpus de impulsionar o feito, e não só de requerer a liberdade pelo que se presta.

Já esse presente pedido de habeas corpus, ele se funda numa conduta objetiva do Ministério Público, que após encerrada a instrução em 25 de novembro, ele passa seis, sete meses, para se apresentar às alegações finais. E ele deixa de apresentar às alegações finais requerendo ao juízo à reiteração de uma diligência à Delegacia de Polícia. E o juízo de pronto atendeu o pedido sem ouvir a defesa quanto a uma possível preclusão, mandou os autos de volta à Delegacia de Polícia.

A defesa ao se deparar com esse fato, impetra esse Habeas Corpus e quando é intimado ao magistrado para que preste esclarecimento a respeito da marcha processual, Sua Excelência presta de uma forma sem responder ao questionamento em relação à marcha processual, ele apenas se limita a descrever o crime e já imputar em suas informações a culpa ao paciente.

E, infelizmente, para nossa surpresa, quando Sua Excelência responde questão quanto à marcha processual, em que pé está marcha processual, ele passa ao relator uma informação inverídica, porque ele se limita a dizer que os autos estão em alegações finais, em sede de alegações finais, quando, na verdade, os autos estavam em diligência na Delegacia de Polícia. Isso com o réu preso há 2 (dois) anos e 8 (oito) meses.

E logo em seguida, mais uma vez, após prestadas às informações, o Habeas Corpus tem aquele feito atípico de impulsionar o feito. Que três dias depois, o Ministério Público apresenta às suas alegações finais e apresenta essa tal diligência, que era indispensável. E para nossa surpresa, essa diligência foi produzida nos autos pelo Delegado de Polícia há dois anos atrás, no ano de 2021, e não foi juntada à época ao inquérito por vontade deles, da acusação. Não por conta de qualquer ato da defesa.

Lembro-me bem, que em outra oportunidade, em outro processo, eu tive a oportunidade de despachar com o eminente Desembargador Willian Silva e Sua Excelência me disse uma frase que sempre que discuto excesso de prazo, eu lembro dessa frase: “Doutor, ele falou, um mês, pode ser excesso de prazo e um ano pode não ser”.

E nessa linha de raciocínio, também estudando o entendimento dessa Corte, em especial do Relator, do Desembargador Fernando Zardini Antonio, trago o entendimento idêntico de um Habeas Corpus nº 0025532-55 de 2015, que o Desembargador Fernando, disse assim: “a concessão de Habeas Corpus por excesso de prazo é medida de todo excepcional, admitida somente nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva das diligências suscitadas pela acusação, ou da desídia do Estado/Juiz”.

Cabe, agora, a essa Corte avaliar se o prazo de sete a oito meses que o Ministério Público leva para apresentar alegações finais, por mais que seja um prazo impróprio, é razoável dentro desse prazo ainda não apresentá-las e requerer uma diligência com o réu preso há quase três anos.

Se é razoável ou não, se dentro desse entendimento requerer uma diligência que já estava pronta e preparada e não juntada porque era um oficio ao Google, sob a localização e o oficio foi inconclusivo, essa diligência já tinha sido preparada há dois anos atrás, se ela é razoável, que ela agora seja impeditivo de mostrar essa peça, deixando o réu agora preso por mais tempo. E essa não consequência da concessão de ordem agora, até a defesa apresentar as suas alegações finais, já próxima do recesso, talvez ensejaria, caso não concedido, outro Habeas Corpus, outra janela para se pedir outro Habeas Corpus.

Talvez, aqui, vai parar o questionamento, por qual motivo agem dessa forma? Omite a verdade na prestação de informações. O processo acelera quando há o Habeas Corpus, ele atrasa quando não tem, ele não anda. Eu não posso afirmar, mas me parece que o réu ou os réus lá na comarca não são tidos como réus, mas como inimigos da Corte. Que não são passiveis de direito, de ter os seus direitos respeitados pelas Instituições.

Senhores Desembargadores, quando venho aqui tecer essas críticas, por mais que pareça que eu tenho motivos pessoais, mas não faço com a intenção de demonizar as instituições, pelo contrário, eu faço com a intenção de exigir o cumprimento dos deveres institucionais e, acima de tudo, aprimorar a prestação jurisdicional porque não reconhecer que esse ato, digamos, assim, doloso, seja um excesso de prazo o tolhimento das garantias do paciente, é prestigiar o mau serviço.

E já passou da hora de nós, operadores do direito, que trabalhamos com a Justiça, nós temos que divorciar dessas convicções pessoais, até, porque, em alguns momentos, o magistrado na sua sentença diz conhecer o réu de outros eventos. O réu é primário de bons antecedentes, nunca respondeu a nada nessa comarca a não ser esse processo especifico e agir de forma imparcial, tendo em vista que mesmo tendo o réu confesso, que não é o caso desse réu, ele é passível de direitos.

Senhores Desembargadores, por esse motivo requeiro que seja concedida a ordem de Habeas Corpus e encerro a minha fala.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o doutor Anderson Silva Zucoloto e, em razão de algumas colocações feitas por Sua Excelência na sustentação, após anexadas as respectivas notas, peço o retorno dos autos.

*

O SR. PROCURADOR DE JUSTIÇA SÓCRATES DE SOUZA:-

Senhor Presidente, pela ordem.

Considerando à manifestação do ilustre advogado nesta Tribuna e os apontamentos do suposto comportamento do membro do Ministério Público de Primeiro Grau junto ao processo, nos termos do inciso I do artigo 141 do Regimento Interno, solicito a remessa de cópias a douta Corregedoria do Ministério Público para conhecimento, análise e adoção das medidas cabíveis.

*

O SR.DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Assim será feito.

*

con

DATA DA SESSÃO: 13/09/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Anderson Silva Zucoloto
em benefício de
YAGO CALDON TAVARES GRATIERI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o cárcere preventivo movido na origem é ilegal já que
i)
fundamentado de forma inidônea;
ii)
mantido por prazo desarrazoado
iii)
não fora revisado no período de 90 dias.

Alerta, no ponto, para as condições pessoais favoráveis do coacto, já que é
“réu primário e de bons antecedentes, possui residência fixa, residindo com sua mãe, irmão e padrasto, além de possuir trabalho lícito”

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em cotejo aos autos de origem, mormente a exordial acusatória de
id n° 5181250
, tem-se que o acusado responde criminalmente por suposta violação ao artigo 121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal, com as disposições aplicáveis da lei n° 8.072/90 (art. 1º, inciso I) e em concurso material com art. 244-B,
caput
, e §2º da lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigos 211 e 212, estes na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Trata-se de demanda cuja origem remonta ao IP n° 98/2020, investigação policial complexa que resultou em quebras de sigilo telefônico e mandados de busca e apreensão, culminando, por fim, nas mais de 600 laudas juntadas nesta impetração.

Inicialmente, relembro que o cárcere preventivo ora impugnado é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que o decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, sua manutenção é necessária como forma de cessar a reiteração delitiva do paciente,
“que possui diversos processos em trâmite [naquela] comarca e na comarca de Cariacica sob o n° 0003683-78.2021.8.08.0012 (...) o que demonstra seu envolvimento reiterado com práticas criminosas, indicando que faz do crime seu meio habitual de vida”
.

Em casos semelhantes, o C. Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legalidade da medida, nos moldes do julgado que trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Encontra-se, portanto, a medida extrema, em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)
.

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que uma vez justificada a prisão processual eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Relembro, por fim, que a própria complexidade da causa justifica relativo atraso em sua marcha, inexistindo desídia injustificada da autoridade judicial na condução da demanda e, consequentemente, ato ilegal por ela praticado. Nesse sentir:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Além disso, o simples
atraso na reanálise do cárcere dentro do
período
de 90 dias estipulado pel
o artigo 316 do CPP
não implica em sua ilegalidade automática, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA POSTERIORMENTE REAVALIADA. FLAGRANTE.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]

6. Tendo a segregação cautelar sido reavaliada e mantida pelo Juízo singular, não há falar em ofensa ao parágrafo único do art. 316 do CPP.

Cumpre salientar que o período de 90 dias estipulados no referido dispositivo legal não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu. 7. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 142.660/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006062-69.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANDERSON SILVA ZUCOLOTO
PACIENTE: YAGO CALDON TAVARES GRATIERI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Anderson Silva Zucoloto
em benefício de
YAGO CALDON TAVARES GRATIERI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o cárcere preventivo movido na origem é ilegal já que
i)
fundamentado de forma inidônea;
ii)
mantido por prazo desarrazoado
iii)
não fora revisado no período de 90 dias.

Alerta, no ponto, para as condições pessoais favoráveis do coacto, já que é
“réu primário e de bons antecedentes, possui residência fixa, residindo com sua mãe, irmão e padrasto, além de possuir trabalho lícito”

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em cotejo aos autos de origem, mormente a exordial acusatória de
id n° 5181250
, tem-se que o acusado responde criminalmente por suposta violação ao artigo 121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal, com as disposições aplicáveis da lei n° 8.072/90 (art. 1º, inciso I) e em concurso material com art. 244-B,
caput
, e §2º da lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigos 211 e 212, estes na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Trata-se de demanda cuja origem remonta ao IP n° 98/2020, investigação policial complexa que
resultou em
quebras de sigilo telefônico e mandados de busca e apreensão,
culminando, por fim,
nas mais de 600 laudas juntadas nesta impetração.

Inicialmente,
relembro que o cárcere
preventiv
o ora impugnado
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que o decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, sua
manutenção é necessária como forma de cessar a reiteração delitiva do paciente,
“que possui diversos processos em trâmite [naquela] comarca e na comarca de Cariacica sob o n° 0003683-78.2021.8.08.0012 (...) o que demonstra seu envolvimento reiterado com práticas criminosas, indicando que faz do crime seu meio habitual de vida”
.

Em casos semelhantes, o C.
Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido a legalidade da medida, nos moldes do julgado que trago à colação
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Encontra-se, portanto, a medida extrema,
em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)
.

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que uma vez justificada a prisão processual eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Relembro,
por fim,
que a própria complexidade da causa justifica relativo atraso
em sua marcha
, inexistindo desídia injustificada da autoridade judicial
na condução da demanda e, consequentemente, ato ilegal por ela praticado. Nesse sentir:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Além disso
,

o simples
atraso na reanálise do cárcere
dentro do
período
de
90 dia
s estipulado pel
o artigo 316 do CPP
não implica em sua ilegalidade automática, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA POSTERIORMENTE REAVALIADA. FLAGRANTE.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]

6. Tendo a segregação cautelar sido reavaliada e mantida pelo Juízo singular, não há falar em ofensa ao parágrafo único do art. 316 do CPP.
Cumpre salientar que o período de 90 dias estipulados no referido dispositivo legal não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu. 7. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 142.660/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.